Tribunal: TJSP
Processo: 2133653-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2133653-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CONSÓRCIO LIGAÇÃO IMIGRANTES, são embargados
FABIO DOS SANTOS PAZ e MAURICIO MOITA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133653-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43906
EDEC.No: 2133653-06.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
EBTE. : Consórcio Ligação Imigrantes
EBDOS. : Fábio dos Santos Paz e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra
o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
executados.
Os embargos são tempestivos.
2. Os embargantes alegam que o acórdão foi obscuro
sobre a possibilidade de se instaurar o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha,
daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2. Instaurado o cumprimento de sentença e malsucedidas
as tentativas de localização de bens, a exequente pediu sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133653-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
haver encerramento irregular da empresa executada a desconsideração da
personalidade jurídica da executada para inclusão no polo passivo do feito
dos membros que a integram, ou seja, dos agravantes Fábio dos Santos Paz e
Maurício Moita dos Santos; e o seu pedido foi acolhido mesmo sem a
instauração de incidente próprio.
O objetivo do art. 50, caput, do CC/2002, agora com a
redação dada pela Lei 13.874/2019, é o de reprimir os abusos cometidos sob
a proteção do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.
Com a disciplina do tema também pelo novo diploma
processual civil, o art. 134, § 4o, do CPC/2015 exige para o acolhimento do
incidente a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais
específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, o
abuso praticado pelos membros que integram a sociedade devedora

caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
precisa ficar evidenciado por dados objetivos.
Não é o caso dos autos.
Embora a exequente aponte o seu fracasso das tentativas
de localizar bens penhoráveis à satisfação da dívida, bem como sustente ter
havido encerramento irregular das atividades da empresa, ela não
demonstrou um quadro de excepcionalidade que autorize a aplicação da
desconsideração, nem a confusão patrimonial e nem o desvio de finalidade,
muito menos trouxe alguma prova de ato abusivo pelos membros que
integram a empresa executada.
Além disso, com a entrada em vigor do CPC/2015, a
desconsideração da personalidade jurídica ganhou procedimento incidental
próprio, disciplinado pelos art. 133 e seguintes, não sendo possível o
acolhimento do pedido de inclusão direta dos sócios no polo passivo da
execução.
'É incidente a desconsideração quando objeto de pedido
formulado no curso da demanda (v.g., A moveu ação de cobrança contra C,
mas identificou, no curso do processo, a inexistência de patrimônio do
obrigado, integrado ao ativo da empresa B) e, se for o caso, na fase de
cumprimento da sentença de procedência. Idêntico incidente instaurar-se-á,
fundando-se a pretensão a executar em título extrajudicial, uma vez apurada
a inexistência de bens penhoráveis na execução, hipótese em que o exequente
há de 'redirecionar' a execução contra terceiro. O art. 134, caput, prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133653-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
essas situações. E o art. 795, § 4.o, torna obrigatório o incidente de
desconsideração para executar o sócio, hipótese em que, sem embargo,
usufruirá o beneficium excussionis personalis (art. 795, § 1.o), ou seja, assiste-
lhe o direito de que, sob certas condições, 'primeiro sejam excutidos os bens
da sociedade'' (cf. Araken de Assis, Manual da Execução, 2a ed. Digital
baseada na 18a impressa, RT, 2016, p. 165).
Reforma-se, assim, a decisão que incluiu diretamente os
agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença.” (cf. fls. 212-215).
Como se verifica do decisum, não há qualquer
obscuridade a ser sanada, pois o acórdão embargado não deixa dúvida sobre a
necessidade de se instaurar incidente próprio para a análise do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, desde que verificados os
requisitos legais para a sua admissibilidade.
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator